Tribunal: CARF
Processo: 10073.000743/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000743/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.585 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
OROZIMBA DE CAMARGO COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-48.006 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 25 e segs.).
“Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2007, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 04 a 08, em que
foi apurada a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$ 60.825,72 do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de
Janeiro – CNPJ no 03.066.219/0001-81(fl. 06).
Em função dessa alteração, foi modificado o imposto de renda a restituir para R$
24.537,21 (fl. 07).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000743/2010-60
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.585 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000743/2010-60

Inconformada, a Interessada, através de sua curadora – Termo de Curatela Provisória
(fl. 14), ingressou com a impugnação de fls. 02, alegando que em 02.12.2009 obteve
parecer conclusivo da Junta Médica do Departamento de Administração de Pessoal do
Serviço Público Estadual indicando que é portadora de patologia prevista na Lei Federal
no 7.713/88 com efeito a partir de 26.06.2006 e que “faz prova o comprovante de
parecer da Junta Médica anexo”.
Diante do exposto, requer a alteração do valor do imposto a restituir.
O despacho de fl. 26 encaminhou os autos para análise. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“A presente notificação de lançamento, apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica no valor de R$ 60.825,72 do Fundo Único de Previdência Social do
Estado do Rio de Janeiro – CNPJ no 03.066.219/0001-81(fl. 06).
Entrando no mérito do lançamento e em face do argumento suscitado que a Interessada
é portadora de moléstia grave, há que se analisar o que se encontra regulamentado pela
Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no 11.052,
de 29 de dezembro de 2004, relativamente à isenção por moléstia grave e moléstia
profissional:
"Art. 6 ...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.585 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000743/2010-60

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Sendo assim, da análise dos dispositivos supra mencionados, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção a portadores de moléstia
grave: o primeiro, em relação à natureza dos valores recebidos, que devem ser
“proventos de aposentadoria pensão ou reforma”, e o segundo, em relação “à existência
da moléstia tipificada no texto legal”.
Analisando a documentação acostada aos autos pela Interessada desataca-se o Título de
Pensionista do Estado do Rio de Janeiro (cópia de fl. 12) que atesta a natureza dos
rendimentos de pensão recebidos Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio
de Janeiro – CNPJ no 03.066.219/0001-81(fl. 06).
No entanto, em relação ao alegado pela Interessada na sua impugnação (fl. 02 – quesitos
nos 7 e 10) que “obteve parecer conclusivo da Junta Médica do Departamento de
Administração de Pessoal do Serviço Público Estadual, indicando ser portadora de
patologia prevista na Lei Federal no 7.713/88 com efeito a partir de 26.06.2006” o qual
“não foi acatado pelo Instituto de Previdência” que não retificou o comprovante de
rendimentos gerando assim a notificação em análise, da análise desse parecer acostado
aos autos à fl. 13, constata-se que não se trata de um laudo ou parecer emitido por
serviço médico oficial conforme está previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713/1988, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, sendo
tão somente um despacho administrativo dentro de um processo : E-04/177365/2009 do
serviço público estadual que tampouco tipifica no texto legal a moléstia grave de que a
contribuinte é portadora.
Dessa forma, ao contrário do entendimento da Interessada, não está devidamente
comprovado mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios o reconhecimento da moléstia tipificada
em Lei, concluindo-se pelo não atendimento ao segundo quesito acima mencionado,
descabendo portanto de atender o pleito da Interessada mantendo-se a infração lançada
de omissão de rendimentos.
Em face do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação em tela.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 26/10/2012, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme laudo médico oficial
juntado aos autos.
É o relatório.

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.585 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000743/2010-60

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso, apresentado por curadora do recorrente, é tempestivo e atende às
demais condições de admissibilidade, portanto dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos e apresentou impugnação
alegando ser portador de moléstia grave relacionada na lei que concede isenção.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção porque a impugnante não apresentou laudo
produzido por serviço médico oficial, limitando-se a anexar um despacho administrativo dentro
de um processo do serviço público do Estado do Rio de Janeiro fazendo menção a parecer da
Junta Médica que teria atestado a doença. Não há controvérsias acerca de serem os rendimentos
provenientes de aposentadoria.
Em sede de Recurso Voluntário, entretanto, a contribuinte traz aos autos o Laudo
Médico de fls. 40 e 41, emitido pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro –
Superintendência de Perícia Médica, atestando ser a recorrente portadora de doença relacionada
na lei isentiva desde o ano de 2006.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 46
DF CARF MF
Original